Tribunal: TJDFT
Processo: 0751059-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DO CPC/15. DECISÃO REFORMADA.

1. A conversão do processo executivo em ação de cobrança enseja modificação da causa de pedir e, quando efetuada após a citação, depende do consentimento do réu.

2. Imprescindível observar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15, para evitar eventuais nulidades que possam prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.